Tribunal: TJPA
Processo: 0805822-72.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805822-72.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 9.016/2020. GARANTIA A PARTURIENTE DE OPTAR PELO PARTO CESARIANO, A PARTIR DA TRIGÉSIMA NONA SEMANA DE GESTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A MATÉRIA. REJEITADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MATÉRIA RELACIONADA À SAÚDE. MÉRITO. LEI IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 18, §1.º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, BEM COMO O ARTIGO 24, §1.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE. AUTONOMIA NA ESCOLHA DO PARTO. ALINHAMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A MATÉRIA: Rejeita-se a arguição de incompetência para apreciação da Lei Estadual, tendo em mira que cabe ao Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais quando contrariam a Constituição Federal, nos casos em que os parâmetros utilizados forem de reprodução obrigatória na Constituição Estadual.

II- MÉRITO: Evidenciada a constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.016/2020, na medida em que se encontra em consonância ao definido no art. 24 da Constituição Federal e no art. 18 da Constituição Estadual, bem como ao prescrito no art. 1º, III, da Constituição Federal, repercutindo na proteção à saúde da gestante, diante da autonomia para a escolha da modalidade de parto que pretende ser submetida, garantindo a igualdade e a isonomia para todas as mulheres, em alinhamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, valor constitucional supremo. Precedente do STF

III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Decisão unânime
.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 17 de maio de 2023.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
objetivando a declaração de inconstitucionalidade
in totum
da Lei Estadual nº 9.016, de 30 de janeiro de 2020, que estabelece garantia à gestante da possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

O texto impugnado é o seguinte:

LEI Nº 9.016, DE 29 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a garantia à gestante da possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ:

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A parturiente tem direito à cesariana eletiva, devendo ser respeitada em sua autonomia.

§ 1º A cesariana eletiva só será realizada a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, após ter a parturiente sido conscientizada e informada acerca dos benefícios do parto normal e riscos de sucessivas cesarianas.

§ 2° Na eventualidade de a opção da parturiente pela cesariana não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as razões em prontuário.

Art. 2º A parturiente que optar ter seu filho por parto normal, apresentando condições clínicas para tanto, também deve ser respeitada em sua autonomia.

Parágrafo único. Garante-se a parturiente o direito à analgesia.

Art. 3º Nas maternidades, nos hospitais que funcionam como maternidades e nas instituições afins, estaduais, será fixada placa com os seguintes dizeres: “Constitui direito da parturiente escolher cesariana, a partir da trigésima nona semana de gestação”.

Parágrafo único. As ações educativas e orientativas deverão ser adotadas pelas equipes de saúde durante o pré-natal, deixando a paciente capaz de manifestar sua decisão ao médico assistente.

Art. 4º Sempre poderá o médico, em divergindo da opção feita pela parturiente, encaminhá-la para outro profissional.

Art. 5º As despesas, decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 30 de janeiro de 2020.

HELDER BARBALHO

Governador do Estado

A autora assevera a existência de violação a disposições constitucionais estaduais pela norma impugnada, sob argumento de que compete concorrentemente à União e aos Estados legislarem sobre saúde (art. 24, XI, CF), de forma que à União é reservada a edição de normas gerais sobre a saúde (art. 24, XI, §1.º, CF) e aos Estados compete a edição de normas suplementares, editando normas específicas que detalhem a temática de saúde, atendendo as peculiaridades locais (art. 24, XI, §2.º, CF).

Salienta que os dispositivos da Lei Estadual n.º 9.016/2020 são normas de caráter geral, pelo que a ordem diretiva aos integrantes do Sistema Único de Saúde – qual seja, a de possibilitará parturiente a opção pela cesariana, mesmo sem indicação médica, ou pelo parto normal – é passível de ser aplicada uniformemente em todo país, repercutindo com neutralidade em quaisquer regiões ou localidades. Logo, não pode ser exigida, com exclusividade, no Estado do Pará.

Pontua que a norma estipula uma atuação médica diretiva acerca de um procedimento de ordem técnica, um comando técnico e geral aos médicos integrantes do Sistema Único de Saúde quanto à condução de um procedimento cirúrgico, tal como é o parto via cesariana.

Dessa maneira, entende que não deve ser considerada uma norma específica, aplicável exclusivamente a um Estado ou a outro. Uma norma de cunho técnico, referente a como deve proceder o médico em relação ao parto, encontra-se localizada fora do âmbito de competência legislativa do Estado do Pará em relação à saúde.

Alega a existência de desrespeito aos artigos 106 e 135, VII, da Constituição Estadual, levando em conta que todo aumento de despesa pública deve ter dotação orçamentária específica e suficiente, ou, em se tratando de previsão genérica, deve estar ao menos acobertada entre as despesas realizadas e a realizar, não ultrapassando os limites estabelecidos no exercício, sendo esse um importante meio de garantir a saúde financeira do Estado.

Refere que a Constituição do Estado do Pará prevê um processo legislativo em que a sanção do Poder Executivo ao projeto de lei está condicionada à demonstração da existência de recurso disponível para atender aos novos encargos criados pelo projeto de lei.

Menciona que a norma impugnada entra em vigor na data de sua publicação, não havendo previsão dela como aumento de despesa, bem como, não há qualquer indicação dos recursos disponíveis para atender ao aumento da mesma que será ocasionada se possibilitar à parturiente opte por um procedimento cirúrgico ao invés de um procedimento natural.

Acrescenta que não há como negar o dispêndio de recursos públicos decorrentes do aparelhamento dos Hospitais Públicos e Maternidades, da utilização de materiais na execução de procedimentos cirúrgicos (tal como é a cesárea) e, por óbvio, da contratação de médicos e anestesistas.

Indica que o art. 5º da lei impugnada estabelece que as despesas decorrentes da lei ocorrerão por dotação orçamentária, não havendo indicativos de quais recursos financeiros que serão, efetivamente, utilizados para financiar o inegável aumento de despesas causado pelas mudanças exigidas pela nova Lei, evidenciando que o procedimento cirúrgico da cesárea representa, de maneira evidente e mesmo reconhecida pelo próprio legislador, um incremento nos custos dos partos a serem realizado.

Enfatiza que, além das questões formais, há inconstitucionalidades materiais que o ato legislativo e que tornam impossível a sua manutenção no ordenamento estadual.

Afiança que artigo 268 da Constituição Estadual estabelece como dever do Estado exercer o controle e fiscalização de todas as operações, produção, transporte, armazenamento e utilização de medicamentos e de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativo se outros de interesse para saúde, motivo pelo qual entende que o texto da norma impugnada, somada à demonstração de que as evidências técnico-científicas que indicam a existência de riscos no parto cesariano.

Faz referências que, ao longo da tramitação, diversos órgãos e entidades se manifestaram tanto em repúdio ao conteúdo do Projeto, quanto ao fato de tramitar sob o regime de urgência, impedindo, assim, a ampla discussão e a convocação de entidades especializadas para a participação no processo de formulação do texto legal.

Ressalta o não cabimento da cirurgia cesárea como política pública de nascimento e menciona posicionamento contrário à lei pelos profissionais de saúde, a autonomia da autodeterminação e do direito de escolha das mulheres sobre sua forma de parto, do acompanhamento pré-natal e do plano pré-natal como instrumento de base de autonomia das mulheres.

Evidencia a necessidade de concessão de liminar diante da presença do
fumus boni iuris
pela patente demonstração da violação dos dispositivos constitucionais (arts. 105; 106, I; 135, VII, 264e 268 da Constituição Estadual do Pará, lesados e feridos de morte pela legislação estadual impugnada
in totum
e
periculum in mora
demonstrado pelo risco existente na promoção e incentivo a uma prática cirúrgica de risco sem que isso tenha sido devidamente debatido entre os principais agentes nela envolvidos, a permissão da concretização desse incentivo se afigura potencialmente lesiva à sociedade, já que envolve riscos cirúrgicos a parturientes e seus bebês, e tudo sem que sequer tenha a legislação em tela se preocupado com questões tais como infraestrutura, contratação de médicos, enfermeiros, obstetras, fisioterapeutas e tantos outros profissionais que obviamente se farão necessários para a sua concretização.

Assim, requer concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia do dispositivo legal questionado, na forma subsidiária prevista no art. 10 da Lei Federal nº 9.868/99 e, ao final, a procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade formal e material para que seja declarada inconstitucional
in totum
a Lei Estadual nº 9.016/2020.

Juntou documentos.

Em despacho (ID 3280256), adotei o rito do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, para determinar a solicitação das informações definitivas às autoridades requeridas, Estado do Pará e Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 3434886) aduzindo que a Lei n. 9.016 de 29 de janeiro de 2020 dispõe sobre a garantia à gestante da possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

Assevera que a saúde é tema de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (DF), como disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), e no art. 18, XII, da Constituição do Estado do Pará e aponta, ainda, que, cooperação com a União, pode cuidar da saúde, na forma do art. art. 23, II, da CF/881, e do art. 17, II, da Constituição Estadual.

Dessa maneira, ressalta que a competência não é privativa da União ou dos Municípios, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 8.080/1990 e afiança que a matéria não viola o art. 105 da Carta Estadual que dispõe sobre as matérias privativas de Governador do Estado.

Ressalta que o ato normativo impugnado estabelece garantias ao direito à saúde das gestantes, estando não só de acordo com a Constituição como também com os critérios expressos na Resolução nº 2.144/2016, do Conselho Federal de Medicina, motivo pelo qual entende que a Lei n.º 9.016/2020 apresenta regularidade material, na medida em que vai ao encontro de diretriz de fiscalização profissional da área médica e da Constituição Federal.

Assim, requer o indeferimento do pedido de medida cautelar para suspensão liminar do ato normativo impugnado na inicial e, ao final, sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, mantendo-se a vigência e eficácia da lei n. 9.016 de 29 de janeiro de 2020.

Por seu turno, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará– ALEPA apresentou manifestação arguindo a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça Estadual, indicando que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, devendo processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual.

Salienta que a inconstitucionalidade, em tese, da Lei Estadual nº 9.016/2020, frente a Constituição Estadual, por entender, a Autora, violar os arts. 106 e135, inc. VII, da Constituição do Estado do Pará, não embasa a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas, tão somente, a sua efetiva aplicação naquele exercício financeiro, como tem julgado a Corte Superior: “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (RTJ 202/569).

Dessa maneira, entende que fica afastada a competência do Tribunal de Justiça Estadual, para julgar a presente ADI, posto que a Autora alega que a que a Lei Estadual nº 9.016/2020, afronta, em tese, a dispositivo da Constituição Federal Brasileira, qual seja o art. art. 24, XI, §1º e §2º da Carta Magna, portanto, devendo, este Tribunal, julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito, em face da incompetência absoluta deste Tribunal, nos termos do art. 485, IV do NCPC

Faz referência sobre a tramitação regular da Lei Estadual nº 9.016/2020 dentro desta Casa de Leis.

A respeito da constitucionalidade material, assertoa que compete, concorrentemente, a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre saúde, na forma do art. 23 da Constituição Federal e art. 18, XII, da Constituição Estadual, pontuando, dessa maneira, que cabe a União definir normas gerais sobre Saúde, ficando sob responsabilidade dos Estados e Distrito Federal a criação de normas supletivas ou complementares sobre este tema.

Nesse sentido, entende que o Estado do Pará não exacerbou o seu poder legislativo sobre a matéria de Defesa a Saúde, já que reconhecida constitucionalmente a sua competência concorrente para legislar sobre tais temas, portanto, totalmente sem cabimento as alegações do Autor, devendo serem indeferidos os pleitos da ADI.

Em despacho (ID 4578805) determinei o cumprimento da ordem para remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça.

O Procurador de Justiça, em sua manifestação, pondera que o art. 24, III, da CF estabelece que compete, concorrentemente, à União, aos Estados e ao DF legislar sobre a defesa da saúde.

Ressalta que para evitar conflito o §1.º do art. 24 prevê a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, as quais poderão ser suplementadas pelos Estados, salvo se inexistente lei federal sobre o tema, hipótese que os Estados poderão exercer a competência legislativa plena, indicando que tais disposições se encontram reproduzidas no art. 18 da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido, pontua que, diferentemente do que alega a ALEPA, compete ao TJPA declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais quando contrariam a Constituição Federal se os parâmetros utilizados forem de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, indicando entendimento do STF, em repercussão geral RE n.º 650898.

Assevera que é possível que o tribunal declare a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.016/2020, tanto na ótica da afronta ao art. 18, §1.º, da Constituição Estadual, quanto da violação do art. 24, §1.º, da Constituição Federal, levando em conta que se trata de norma de reprodução obrigatória no âmbito estadual, o que autoriza a sua utilização como fundamento pelo TJPA, conforme posição atual do STF.

Salienta que a lei impugnada desrespeita os dispositivos suscitados, na medida em que, embora seja referente à saúde e, portanto, de competência concorrente, dispõe sobre assunto que deve ser tratado de forma uniforme em todo o território nacional, são sendo norma suplementar que atenda às particularidades do Estado do Pará.

Reforça que a Lei n.º 8.069/1990 (ECA) já dispõe sobre o tema nos artigos 7.º e 8.º, determinando que a cesárea e outras intervenções cirúrgicas eventualmente necessárias serão realizadas por motivos médicos, em contrariedade ao que determina o art. 1.º da Lei Estadual n.º 9.016/2020.

Faz indicação de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 17.137/2019 de conteúdo quase idêntico ao da lei ora questionada.

No tocante a inconstitucionalidade material da norma, o Procurador de Justiça frisa que se trata de debate complexo, técnico, dependente de manifestação de especialistas na área e da sociedade civil.

Dessa maneira, opina pela declaração de inconstitucionalidade formal da Lei n.º 9.016/2020, por violação à competência da União para editar normas gerais sobre saúde, em tema já regulamentado de forma contrária pela Lei n.º 8.069/1990, o que obsta o exercício de competência legislativa plena do Estado do Pará.

Após tais manifestações, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A princípio, dentre a análise das condições da presente ação, faço a apreciação da preliminar arguida pela requerida Assembleia Legislativa do Estado do Pará– ALEPA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará– ALEPA arguiu preliminar de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça Estadual, indicando que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, devendo processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual.

Com efeito, a Constituição do Estado do Pará confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta, na forma do art. 161, I, “L”, da Constituição Estadual.

Cinge-se a presente ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.016/2020 que “dispõe sobre a garantia à gestante da possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando acolhido o parto normal.”

Nessa perspectiva, é importante trazer a lume que a Constituição Federal prevê, no art. 24, XII que compete, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a defesa da saúde, conforme assim descrito:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII -

previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Há disposição legal, em simetria, na Constituição Estadual do Pará, no art. 18, assim estabelecido:

Art. 18. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde:

§ 1°. No exercício de sua competência suplementar, o Estado observará as normas gerais, estabelecidas pela União.

§ 2°. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exercerá a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 3°. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Presente essa moldura, tenho que não
merece
prosperar a arguição de incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação, tendo em mira que cabe ao Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais quando contrariam a Constituição Federal, nos casos em que os parâmetros utilizados forem de reprodução obrigatória na Constituição Estadual.

Nesse sentido, há decisões na Suprema Corte:

Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes
. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.

(RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 23-08-2017

PUBLIC 24-08-2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. INSTITUIÇÃO DE FERIADO POR LEI MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não usurpa, na hipótese, a competência do Supremo Tribunal Federal a utilização, por Tribunal de Justiça, de norma da Constituição Federal como parâmetro no controle de constitucionalidade por via de ação direta. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a eficácia vinculante dos acórdãos abrange apenas o objeto examinado pela Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 19067 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 15-08-2016

PUBLIC 16-08-2016)

Assim, diante de tais fundamentos, rejeito a alegação de incompetência do Tribunal de Justiça para julgar a ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.016/2020 e, via de consequência, cabível, admissível, a presente ação direta de inconstitucionalidade.

MÉRITO.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

O teor do dispositivo impugnado é o seguinte:

“LEI Nº 9.016, DE 29 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a garantia à gestante da possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ:

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A parturiente tem direito à cesariana eletiva, devendo ser respeitada em sua

autonomia.

§ 1º A cesariana eletiva só será realizada a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, após ter a parturiente sido conscientizada e informada acerca dos benefícios do parto normal e riscos de sucessivas cesarianas.

§ 2° Na eventualidade de a opção da parturiente pela cesariana não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as razões em prontuário.

Art. 2º A parturiente que optar ter seu filho por parto normal, apresentando condições clínicas para tanto, também deve ser respeitada em sua autonomia.

Parágrafo único. Garante-se a parturiente o direito à analgesia.

Art. 3º Nas maternidades, nos hospitais que funcionam como maternidades e nas instituições afins, estaduais, será fixada placa com os seguintes dizeres: “Constitui direito da parturiente escolher cesariana, a partir da trigésima nona semana de gestação”.

Parágrafo único. As ações educativas e orientativas deverão ser adotadas pelas equipes de saúde durante o pré-natal, deixando a paciente capaz de manifestar sua decisão ao médico assistente.

Art. 4º Sempre poderá o médico, em divergindo da opção feita pela parturiente, encaminhá-la para outro profissional.

Art. 5º As despesas, decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 30 de janeiro de 2020.

HELDER BARBALHO

Governador do Estado”

Observa-se que a lei impugnada possui o intento de garantir à parturiente a possibilidade de optar pelo parto cesariano, ou seja, matéria de proteção à saúde, cuja competência para legislar a respeito, como cediço, é concorrente, ou seja,
é de competência concorrente dos entes federados, pelo que se reitera, a forma definida no art. 24, XII, da Constituição Federal e artigo 18 da Constituição Estadual.

Nesse sentido, vale trazer a lume recente decisão do Supremo Tribunal Federal, RE 1.309.195/ São Paulo,
transitado em julgado
, sobre a temática da competência concorrente dos entes federados em matéria de saúde, cujo julgamento alusivo a saúde decorre da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, em que pretendeu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019, que garante à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal, caso semelhante ao ora analisado, conforme se observa do excerto colacionado:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:

“I. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019, que garante à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.

II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inépcia da inicial – Alegação de falta de indicação dos fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Há no petitório inaugural a pormenorizada explanação da inconstitucionalidade levantada, com a expressa indicação dos dispositivos constitucionais lesados, no entendimento do autor. Suficientemente trazidos o fato ou conjunto de fatos jurídicos e a relação jurídica, não se nota, assim, petição genérica e sem fundamentação. É pertinente mencionar que a (alegada falta de) robustez dos fundamentos não deve ser confundida com sua inexistência. Apta a inicial, a pertinência de seus argumentos deve ser analisada quando do mérito da demanda.

III. INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de ausência de interesse de agir - Não se cogita, destarte, da ausência de interesse de agir em sua face necessidade, posto que tão somente por meio do controle concentrado, no caso concreto, poder-se-ia atingir o bem-da-vida perseguido.

Da argumentação trazida é possível extrair referência possível ao interesse-adequação, ainda que existam críticas doutrinárias sobre essa perspectiva. De todo modo, novamente é preciso distinguir as condições da ação, que antecedem o exame do mérito, de sua eventual procedência levanta-se a inconstitucionalidade por razões específica se detalhadas na inicial. Seu acolhimento há de ser examinado no momento oportuno.

IV. Há que se lembrar que se examina neste feito a ‘adequação (compatibilidade) de uma lei ou ato normativo com a constituição, verificando seus requisitos formais e materiais’. É alheia à Ação Direta de Inconstitucionalidade, portanto, o debate, ainda que valioso, acerca da retidão da lei em abstrato, ou de seu potencial atendimento a metas traçadas (como em relação à redução da quantidade de partos por meio de cesariana). De fato, é necessária cautela para que o julgador não acabe por invadir indevidamente esfera de competência reservada a outro Poder. Assim, é descabida a análise, sob o manto do exame de constitucionalidade, de aspectos que fujam à conformidade da Lei perante a Constituição e que tocam a opções do legislador.

Outrossim, torna-se despiciendo o ingresso no exame da levantada inconstitucionalidade material da Lei, posto que os autos apontam para sua inconstitucionalidade formal.

V. A Constituição Federal consagra regras de distribuição formal de competências legislativas de acordo com princípio da predominância de interesses, ora delimitando um rol de matérias que só podem ser objeto de leis federais(competência legislativa privativa da União - artigo 22 da CF), ora prevendo hipóteses de competências concorrentes, permitindo maior descentralização da atividade normativa(artigos 24 e 30, inciso I, da CF).

VI. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – Lei que trata da opção por um procedimento médico atinente ao nascimento, conferindo-a à gestante. Ainda que toque matérias diversas, como o direito à autonomia, a relação médico-paciente ou, em mais larga escala, a relação entre prestador de serviço e seu beneficiário, essencialmente, toca aspectos relativos à saúde e à vida da gestante e da criança, que termina por ser o tema central do diploma legislativo. Necessária sua subsunção, portanto, ao artigo 24, inciso XII, último item, da Constituição Federal.

Cenário que trata da competência da União para o estabelecimento de normas gerais e dos Estados para suplementá-las, havendo competência legislativa plena na hipótese de inexistência de norma federal que trate da questão.

A lei questionada não traz em seu bojo qualquer elemento capaz de demonstrar a particularidade deste Estado a justificar a edição de legislação suplementar.

Ausente o cenário específico deste ente da federação que justifique a suplementação federal, necessário concluir que se trata de norma geral, que seria de competência do Estado apenas na ausência de legislação federal reguladora do assunto.

Matéria já disciplinada, de modo geral e abrangente por legislação federal.

Trata-se da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências), que ‘regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado’.

Não bastasse isto, há também a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências) , que prevê:

( ... ) Do Direito à Vida e à Saúde

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

(...) § 8º A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos.

VII. A interpretação não precisa se afastar da meramente gramatical. Assegura-se à parturiente o parto natural cuidadoso, e estabelece-se a cesariana por motivos médicos.

Há, assim, nítido confronto entre a legislação vergastada e o regramento federal, mais antigo a abrangente. Nesta, resta estabelecida a necessidade de critérios médicos para o parto cesariano. Já a lei estadual, mais recente, prevê a livre opção da parturiente, ainda que não haja recomendação médica para o procedimento almejado.

A tutela da Saúde encontra-se no campo da ciência e não da mera volição emocional.

VIII. Há que se concluir, à luz da síntese dos argumentos trazidos até então, que a lei estadual em foco invadiu a esfera de competência da União ao disciplinar matéria, como norma geral, que já fora regrada de modo diverso (restando afastada, com isso, a hipótese de competência legislativa plena por parte do Estado de São Paulo).

IX. Usurpação de competência legislativa da União, afrontando o disposto nos artigos 144 da Carta Bandeirante e 24, inciso XII, da Constituição Federal. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019” (págs. 2-5 do documento eletrônico 34).

Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documento eletrônico 39).

Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 2°; 5°, caput, e X; 18; 24, XII, e § 1° ao § 3°; 25, caput; 196 a 198, I, da mesma Carta.

Aduz a recorrente, que

“[...]

1. a lei em questão, ao facultar à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, trataria de norma de caráter geral e, portanto, não estaria inserida na competência legislativa da Assembleia Legislativa, tal qual previsto no artigo 19 da Constituição do Estado de São Paulo (petição inicial, fls. 10);

2. o projeto não teria indicado a fonte dos recursos disponíveis para atender a alegado aumento de despesas que dele decorreria, não tendo, segundo alega, sido observado o previsto no artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo;” (pág. 4 do doc. eletrônico 43).

Em 24/3/2021, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 65).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiochi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo destaque a paradigma deste RE, uma vez que não consta na jurisprudência desta Corte Tema de Repercussão Geral quanto à questão dos autos, em acórdão assim ementado:

“Processo civil. Constitucional. REs. ADI julgada procedente pelo TJ/SP, declarando inconstitucional a Lei Estadual 17.137/19, que garante à parturiente a possibilidade de optar por cesariana, a partir de 39 semanas de gestação, bem como, quando escolhido parto normal, optar por analgesia.

1. A pretensão recursal atende aos requisitos primeiros à via extraordinária, como tempestividade, não demanda de reexame de provas e preliminar formal quanto à presença de Repercussão Geral na lide, tendo ocorrido na origem expressa discussão de conteúdo constitucional, o que sustenta possibilidade, a ser averiguada, de ofensa direta à Constituição Federal. E há plausibilidade de ter Repercussão Geral a questão do direito de escolha da parturiente quanto ao tipo de parto. Em pesquisas feitas, não se encontrou, s.m.j., Tema de Repercussão Geral, positivo ou negativo, quanto à questão.

2. Pelo destaque deste RE a paradigma; feito o destaque, ao i. PGR deve ser conferida vista, conforme o teor do art. 325 do RI/STF, para manifestação sobre a Repercussão Geral - positiva ou negativa” (documento eletrônico 67

grifos no original).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

A saúde pública, conforme princípio constitucional previsto no art. 196 da Carta Magna, constitui matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, indistintamente, a sua garantia. Cabe às autoridades estatais competentes garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos governados, inclusive por meio de legislação que regulamente atividades civis e comerciais potencialmente nocivas à população.

Assim, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os Estados tem competência concorrente para legislar sobre a proteção e defesa da saúde, conforme previsto no art. 24, XII, da CF.

Assim, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os Estados tem competência concorrente para legislar sobre a proteção e defesa da saúde, conforme previsto no art. 24, XII, da CF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL.

1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis.

2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo.

4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.

5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).

6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.

7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.

10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).

11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.

12. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.181.244-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06.

2. Agravo regimental não provido” (RE 818.550-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).

Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados, entre outros: ARE 1.195.639-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 266.536-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 418.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 433.515-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; e RE 274.028/SP, Rel. Min. Moreira Alves.

Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para reconhecer a competência concorrente do Estado de São Paulo para legislar sobre direito à saúde.”

(RE 1309195 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 30/06/2021. Publicação: 02/07/2021)

Nesse cenário, a Lei n.º 17.137/2019 sofreu atualização até a supracitada decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo no texto legal: “
Garante à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal”.

Diante desse quadro, a saúde repercute em direito de todos e dever do Estado, estabelecendo-se políticas sociais e econômicas que visem a proteção à saúde, em respeito aos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços públicos de saúde.

No caso em exame, a arguição de inconstitucionalidade pretendida pela Defensoria Pública do Estado encontra-se no fato de a lei estadual haver estabelecido a possibilidade de escolha da gestante pelo parto cesariano a partir da trigésima nona semana de gestação, situação que não implica em maltrato constitucional.

Isso porque, a legislação questionada permite a autonomia gestante para a escolha da modalidade de parto, sempre com acompanhamento médico, ou seja, o direito o direito de escolher que tipo de parto prefere fazer, garantindo a igualdade e a isonomia para todas as mulheres, evidenciando-se, no caso em exame, alinhamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, valor constitucional supremo, devendo ser respeitado, em consonância ao prescrito no art. 1.º, III, da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III – a dignidade da pessoa humana;

Ressalte-se, portanto, que o Estado é o responsável em elaborar medidas de proteção aos direitos fundamentais básicos, o que se observa na legislação ora questionada, tendo em mira que estabelece a autonomia de vontade da gestante na escolha de seu parto.

Frise-se que cada um em sua particularidade pode decidir o que deve ser feito com seu corpo e diante disso ter sua escolha respeitada, independentemente do motivo da não concordância por outra via de parto, podendo a paciente não se submeter ao procedimento que lhe é ofertado, evidenciando, reitere-se, a dignidade da pessoa humana somada à capacidade de poder assumir sua própria responsabilidade, cujo respeito existencial é um direito de todos.

Vale reforçar que, no Estado de São Paulo, a Lei n.º 17.137/2019 que aborda conteúdo quase idêntico, também, esteve em avaliação de sua constitucionalidade, sendo, por oportuno, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.309.195), estabelecendo o texto legal daquele estado:
“Garante à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal.”

Nesse cenário, verifico que o dispositivo impugnado não está em confronto com o artigo 18, §1.ª, §2.º e §3.º, da Constituição do Estado do Pará, em reprodução idêntica ao artigo no art. 24, XII, da CF/88, que estabelecem, normas de proteção à saúde, pelo que a argumentação exposta pelo autor em cotejo com a manifestação da parte adversa, permite concluir pela constitucionalidade da Lei n.º 9.016, de 29 de janeiro de 2020, considerando-se, precipuamente, a manifestação do Excelso Pretório sobre a matéria.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da presente ação direta de constitucionalidade da Lei n.º 9.016/2020.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/05/2023